Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROPORCIONALIDAE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou a desistência da ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 90 e 85, § 3o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) se o percentual fixado (10% sobre o valor da causa) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 90 do CPC impõe à parte desistente o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, sendo correta a condenação.
4. No caso concreto, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa resultaria em condenação desproporcional, considerando o curto tempo de tramitação, a baixa complexidade da causa e a atuação mínima do advogado da parte contrária.
5. Para evitar valor excessivo, impõe-se a fixação em montante compatível com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Precedentes do STJ e STF admitem a redução do valor dos honorários quando o percentual mínimo legal gera condenação desarrazoada, especialmente em hipóteses de baixa complexidade e ausência de instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A homologação do pedido de desistência formulado pelo autor acarreta sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7/6/2022; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/2/2022.